Tribunal: TJDFT
Processo: 0737410-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0737410-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONY DE SOUSA MARCAL, CECILIA DANTAS TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, CLOVIS ALVES NOGUEIRA, ASSOCIACAO DOS COMPRAD LOTEAMENTO PRIVE L NORTE I E II, ASPRO-03 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA QUADRA 03 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tony de Sousa Marcal e Cecília Dantas Teixeira de Carvalho em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o d. magistrado a quo manteve a decisão outrora proferida, referente ao indeferimento da inclusão dos agravantes no polo passivo da ação, nos seguintes termos: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, que não são elididos pela ocorrência administrativa mencionada. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Int. (ID 19188257) Os agravantes alegam, em síntese, que são legítimos ocupantes da área objeto da presente demanda, “em que se pretende ser efetuada a reintegração de posse”, de modo que seu ingresso nos autos, na qualidade de litisconsorte passivo, consoante preceitua o artigo 114 do Código de Processo Civil, é obrigatório. Narram que o d. magistrado de origem indeferiu o pleito de admissão no feito, tendo, pois, contra a referida decisão interposto agravo de instrumento (processo no 0727967-12.2020.8.07.0000), que se encontra em trâmite nesta 1a Turma Cível, sob essa mesma Relatoria. Asseveram que na ocasião em que aviada petição visando informar o juízo a quo quanto à interposição do referido agravo de instrumento, noticiaram, ainda, a ocorrência de fato novo, concernente à informação fornecida pela agravada Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap acerca da ocupação do imóvel em litígio, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão. Nada obstante, o d. magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, sem, todavia, apreciar a “questão de fato novo alegado pelos agravantes”. Requer, pois, a reforma da r. decisão, a fim de sejam admitidos na lide na qualidade de litisconsortes passivos necessários. Preparo regular (IDs 19188253). Contrarrazões ao ID 20049649, nas quais a agravada Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap demanda pela manutenção da decisão agravada. Os demais agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta ao recurso, consoante certificado ao ID 20079404. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso é repetição do agravo de instrumento no 0727967-12.2020.8.07.0000 distribuído a esta relatora em 04 de agosto de 2020, tratando-se, pois, das mesmas partes, causa de pedir e pedido (admissão dos agravantes no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsortes), o qual atualmente se encontra remetido à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios para parecer. Diante disso, considerando que no sistema processual pátrio prepondera o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência, o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto operada a preclusão consumativa. Ademais, imperioso consignar que a decisão ora impugnada que, repise-se, “manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos”, não possui carga decisória, apenas reitera os termos da decisão outrora proferida, contra a qual, inclusive, já fora interposto agravo de instrumento. Outrossim o mencionado fato novo noticiado pelos agravantes nestes autos foi igualmente relatado no agravo de instrumento de no 0727967-12.2020.8.07.0000 (ID 18284204 – p. 8/9). Desse modo, deverão os agravantes aguardarem o julgamento de mérito do agravo de instrumento no 0727967-12.2020.8.07.0000, distribuído em 04/08/2020. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 21:29:00. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador